Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732770-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Tales dos Santos Queiroz Agravado: Agnaldo Rocha Teixeira da Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tales dos Santos Queiroz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705431-72.2018.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, por meio da Decisão de ID 34661836, determinou-se a penhora de “15% (quinze por cento) do lucro percebido pelo sócio AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ, da Sociedade de Advogados Reginaldo Bacci e Advogados Associados, CNPJ 06.318.717/000-62, a título de distribuição de lucros, até a satisfação do débito, no valor de R$ 79.933,15 (setenta e nove mil novecentos e trinta e três reais e quinze centavos)”, conforme fixado na Decisão de ID 23640259. Intimado a se manifestar sobre o cumprimento da penhora, o administrador judicial da pessoa jurídica que tem como integrante societário o executado, informa que o devedor não recebe honorários daquele escritório e, que desde março de 2020, a despeito de ainda integrar o estatuto social, o executado teria se afastado daquela pessoa jurídica, retirando-se, unilateralmente da sociedade. Junta aos autos, balancetes da pessoa jurídica Reginaldo Bacci e Advogados Associados, referentes aos anos de 2019 e 2021, além de comprovante de depósito judicial referente ao período em que o executado integrou a sociedade (ID 98074035). Intimada a se manifestar, a parte exequente indica que o executado ainda é integrante informal da sociedade de advogados REGINALDO BACCI E ADVOGADOS para REGINALDO BACCI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 100625707). Eis o necessário. D E C I D O. A despeito das informações prestadas pelo exequente em sua petição de ID 100625707, diante da certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil de ID 98074034, verifico que, de fato, houve a desvinculação do executado da sociedade de advogados REGINALDO BACCI E ADVOGADOS para REGINALDO BACCI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. Destarte, diante da planilha de ID 98074036, bem como o comprovante de ID 98074035, tenho que houve o devido cumprimento da ordem exarada pela Decisão de penhora de ID 34661836. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância): (i) EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor do executado de ID 98074035; (ii) EXCLUA-SE o administrador da sociedade de advogados REGINALDO BACCI E ADVOGADOS para REGINALDO BACCI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS dos presentes autos; e (iii) intime-se o exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, além de juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do trâmite processual, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29969230), em síntese, que fora determinada a penhora de 15% (quinze por cento) do valor do lucro recebido pelo recorrido, oriundo da renda da sociedade de advogados Reginaldo Bacci e Advogados Associados, até a satisfação integral do respectivo débito. Argumenta que o recorrido, ora devedor, retirou-se unilateralmente da aludida sociedade de advogados, mas continua a emitir e assinar recibos em nome da sociedade, além de mensagens por meio de correios eletrônicos a clientes do escritório de advocacia, situação que revela a ocorrência de fraude à execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da apontada fraude à execução. Requer ainda que seja mantida a penhora do valor do faturamento da sociedade de advogados em referência até a satisfação integral do crédito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29969232 e Id. 29969233). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a caracterização de eventual fraude à execução em virtude da retirada unilateral do devedor da sociedade de advogados cujo faturamento havia sido objeto de penhora como meio de pagamento do débito respectivo. A denominada fraude contra credores consiste em espécie de defeito de negócio jurídico, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, que tem por objeto a anulação do respectivo negócio jurídico, nos termos dos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil. Caso a transmissão do bem ocorra após a citação no processo de execução o caso é de fraude à execução, cujo efeito é a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, nos moldes dos artigos 790 e 792, ambos do CPC. Aliás, a mesma fórmula é aplicável no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum, que é o cumprimento de sentença. O registro da penhora do bem vendido ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são os parâmetros exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, de acordo com o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em deslinde houve ordem de penhora de 15% (quinze por cento) do valor do lucro recebido pelo devedor, na posição de sócio da sociedade de Advogados Reginaldo Bacci e Advogados Associados, até a satisfação do débito, no valor de R$ 79.933,15 (setenta e nove mil novecentos e trinta e três reais e quinze centavos). Ocorre que o devedor promoveu sua retirada unilateral da aludida sociedade de advogados. No entanto, de acordo com o recorrente, o recorrido continua a exercer a posição de advogado vinculado à mencionada sociedade, situação que caracteriza hipótese de fraude à execução. Com efeito, verifica-se que aos 23 de abril de 2021 houve a retirada do recorrido da posição de sócio da aludida sociedade de advogados, de acordo com a alteração societária registrada da Ordem dos Advogados do Brasil (Id. 98074034 dos autos do processo de origem). De fato, o recorrido assinou, aos 20 de agosto de 2021, recibo de pagamento de honorários de advogado em favor da sociedade de advogados a Reginaldo Bacci e Advogados Associados, no valor de R$ 23.329,73 (vinte e três mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), nos termos do documento referido no Id. 102300060 (dos autos do processo de origem). A situação descrita evidencia a prática de conduta com o intuito de se evitar o cumprimento da ordem de penhora de parte do faturamento da sociedade de advogados, destinada ao recorrido. Isso porque a pessoa que deixa de ocupar a posição de sócio da sociedade não deveria, ao menos em tese, praticar atos em nome da pessoa jurídica. Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso está preenchido, pois a situação descrita, em conjunto com as provas produzidas, revela a prática de ato praticado pelo devedor que pode ser caracterizado como fraude à execução, tendo em vista a conduta tendente a inviabilizar o meio de satisfação do crédito previamente determinado. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a imediata cessação da penhora de parte do faturamento da sociedade de advogados em questão tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso, ressalvada a eventual liberação de quantia em favor do credor. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator